Tribunal: STJ
Processo: 5010568-41.2024.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134668 - RS(2025/0494643-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SUELY MARTINS VASCONCELLOS
ADVOGADOS
: CARLOS LAERTE TORRES FELIPPIN - RS075491
THIAGO TORRES FELIPPIN NUNES - RS125018
TERC INTER
: FELIPPIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CARLOS LAERTE TORRES FELIPPIN - RS075491
THIAGO TORRES FELIPPIN NUNES - RS125018
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.

LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
DESCABIMENTO.
0005019-15.1997.4.03.6000/MS.
. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM
TEMA 1.075/STF
BASE EM TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. CONHECIMENTO. INVIÁVEL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – relativamente aos limites subjetivos da coisa
2
julgada – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via
eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56573905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c5c4be1f-440f-47ef-b9d7-a71f53b3c603

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c5c4be1f-440f-47ef-b9d7-a71f53b3c603

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134668 - RS(2025/0494643-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: SUELY MARTINS VASCONCELLOS
ADVOGADOS
: CARLOS LAERTE TORRES FELIPPIN - RS075491
THIAGO TORRES FELIPPIN NUNES - RS125018
TERC INTER
: FELIPPIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: CARLOS LAERTE TORRES FELIPPIN - RS075491
THIAGO TORRES FELIPPIN NUNES - RS125018
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.

LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
DESCABIMENTO.
0005019-15.1997.4.03.6000/MS.
. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM
TEMA 1.075/STF
BASE EM TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. CONHECIMENTO. INVIÁVEL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente
1
o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
. Rever a conclusão do Tribunal de origem – relativamente aos limites subjetivos da coisa
2
julgada – demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via
eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIÃO contra decisão desta
relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 536):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No

LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
0005019-15.1997.4.03.6000/MS.
DESCABIMENTO. TEMA 1.075 DO STF. DECISÃO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM TESE
FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. CONHECIMENTO. INVIÁVEL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Documento eletrônico VDA56295955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 89b0b9b2-d41a-4c40-b36e-a69f33870e5a

LEGITIMIDADE ATIVA.
. AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 7/STJ
CONHECER EM PARTE O RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Nas razões do agravo, a insurgente alega a inaplicabilidade
do óbice apontado e ocorrência de negativa de prestação jurisdicional.
Assevera que "o acórdão recorrido limita-se a analisar a sentença da ação
civil pública, mas é evidentemente omisso quanto à existência do aditamento à inicial
que fora exaustivamente apontado pela União, tratando-se de hipótese em que o
próprio autor expressamente delimitou os limites territoriais do pedido naqueles autos,
tópico que NÃO FOI APRECIADO pelo tribunal de origem" (e-STJ, fl. 549).
Argumenta (e-STJ, fls. 550-551):
Verifica-se das razões dos aclaratórios que o recorrente suscitou diversas
omissões no acórdão recorrido, não tendo sido apreciadas as seguintes
alegações: i) impossibilidade de aplicação retroativa do Tema n. 1.075 de
Repercussão Geral, em desrespeito aos limites da coisa julgada e ao Tema
n. 733 de Repercussão Geral, ii) a vigência, à época da lide, do
da
art. 16,
LACP, o que impede a negativa de sua aplicação, sob pena de violação ao
da LACP, na redação pelo
o, da MP n.
art. 16,
art. 3
1.570/1997
(posteriormente reeditada e convertida na
), regra
Lei n. 9.494/97
superveniente aos artigos 103 e 104, do CDC, iii) desrespeito à decisão
proferida pelo STF na ADI 1.576-1 e o entendimento firmado nos Temas n.
499 e n. 733 de Repercussão Geral. Com efeito, o acórdão que julgou os
referidos embargos assim se manifestou (e-STJ, fls. 357-358): O acórdão
embargado não contém quaisquer irregularidades que justificassem a
declaração do julgado. (...) Depreende-se dos excertos colacionados que o
Tribunal Regional deixou de examinar os pontos suscitados pelo ora
agravante. Por conseguinte, a recusa –amparada em inadequados
fundamentos – resultou em indevida omissão sobre relevantes matérias,
razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração importou em
inequívoca violação do
do CPC /2015. Impõe-se, assim, o retorno
art. 1.022
dos autos para que o órgão competente realize novo julgamento dos
embargos de declaração, com a devida apreciação da questão jurídica
suscitada. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao
recurso especial a fim de, reconhecida a violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015
, determinar ao Tribunal de origem que realize novo julgamento dos
embargos de declaração, devendo se pronunciar, como entender de direito,
sobre as relevantes questões que lhe foram submetidas pela parte
embargante. (Agravo em Recurso Especial no 2946951 - MS
, relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgamento
(2025/0190996-1)
.
26/08/2025)
Tal precedente reforça a necessidade de anulação do acórdão recorrido,
para que as omissões apontadas, especialmente aquela relativa ao
aditamento da inicial do MPF, sejam devidamente enfrentadas.
Documento eletrônico VDA56295955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 89b0b9b2-d41a-4c40-b36e-a69f33870e5a

Requer o provimento do presente agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para alterar os fundamentos da decisão ora agravada.
Conforme assentado na decisão recorrida, não há nulidade por omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que decide de modo integral
e com fundamentação satisfatória a controvérsia.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região, no caso, julgou com
fundamentação suficiente a matéria devolvida à sua apreciação, assim asseverando (e-
STJ, fls. 383-384):
No que atine à violação de
da
, que na redação
art. 16
Lei no 7.347/1985
dada pela
estabelece que a sentença civil fará coisa
Lei no 9.494/1997
julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator,
o Supremo Tribunal Federal apreciou a questão ao julgar recurso
extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, ocasião na qual
restou firmada a seguinte tese:
Tema STF 1075 - I - É inconstitucional a redação do
da
art. 16
, alterada pela
, sendo repristinada sua
Lei 7.347/1985
Lei 9.494/1997
redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais
ou regionais, a competência deve observar o
II, da
art. 93,
Lei 8.078/1990
(Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis
públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos
do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma
delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.
Mostra-se importante consignar, ainda, que anteriormente à fixação da
referida tese pelo STF, a jurisprudência do STJ já se manifestava pela
inexistência de limitação da sentença, seja territorial, seja temporal, a saber:
[...]
Cabe salientar que decisão transitada em julgado na ACP no 0005019-
não impõe restrição quanto aos efeitos subjetivos da
15.1997.4.03.6000/MS
eficácia sentença, alcançando, desta forma, a sua extensão para todos os
detentores da mesma condição jurídica no âmbito do território nacional.
Assim, a coisa julgada formada na Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal não está adstrita aos limites da competência
territorial do Juízo.
Por conseguinte, não justifica a alegação de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC, uma vez que ocorreu pronunciamento efetivo e claro sobre as questões
Documento eletrônico VDA56295955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 89b0b9b2-d41a-4c40-b36e-a69f33870e5a

postas. Ademais, é certo que o juiz não está obrigado a responder um a um os
argumentos levantados pelas partes.
Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
DO
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
ART. 489
CPC/2015
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de
decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que acolheu
parcialmente a impugnação ofertada. No Tribunal a quo, negou-se
provimento ao agravo de instrumento.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Nesse sentido: EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi,
21.315/DF,
Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
[...]
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.725.450/SP
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
Em relação ao cerne da controvérsia recursal, examina-se se a sentença
coletiva proferida nos autos da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 beneficia só os
servidores domiciliados no Estado do Mato Grosso do Sul, a despeito da regra
estabelecida no
da LACP, que foi declarada inconstitucional no julgamento do
art. 16
Tema n.
proferido após o trânsito em julgado do título executivo.
1.075/STF,
Sobre a legitimidade ativa, a Corte Regional assim assentou seu
entendimento (e-STJ, fls. 383-384):
No que atine à violação de
da
, que na redação
art. 16
Lei no 7.347/1985
dada pela
estabelece que a sentença civil fará coisa
Lei no 9.494/1997
julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator,
o Supremo Tribunal Federal apreciou a questão ao julgar recurso
extraordinário sob a sistemática da repercussão geral, ocasião na qual
restou firmada a seguinte tese:
Tema STF 1075 - I - É inconstitucional a redação do
da
art. 16
, alterada pela
, sendo repristinada sua
Lei 7.347/1985
Lei 9.494/1997
redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais
ou regionais, a competência deve observar o
II, da
art. 93,
Lei 8.078/1990
Documento eletrônico VDA56295955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 89b0b9b2-d41a-4c40-b36e-a69f33870e5a

(Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis
públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos
do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma
delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.
Mostra-se importante consignar, ainda, que anteriormente à fixação da
referida tese pelo STF, a jurisprudência do STJ já se manifestava pela
inexistência de limitação da sentença, seja territorial, seja temporal, a saber:
[...]
Cabe salientar que decisão transitada em julgado na ACP no 0005019-
não impõe restrição quanto aos efeitos subjetivos da
15.1997.4.03.6000/MS
eficácia sentença, alcançando, desta forma, a sua extensão para todos os
detentores da mesma condição jurídica no âmbito do território nacional.
Assim, a coisa julgada formada na Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Federal não está adstrita aos limites da competência
territorial do Juízo.
[...]
Portanto, deve ser reconhecida a legitimidade ativa da parte exequente,
devendo os autos retornarem ao primeiro grau para o exame das demais
alegações efetuadas na impugnação da parte executada.
No ponto, importa afirmar que a irresignação da parte não merece guarida,
uma vez que para afastar a conclusão do acórdão recorrido relativamente aos limites
subjetivos da coisa julgada seria necessário, inevitavelmente, o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, providência esta que encontra óbice na Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
A título exemplificativo (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. EXTENSÃO A TODA A CATEGORIA.
PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os sindicatos e as
associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para
atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria
que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma
delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da
ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os
filiados"
, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para
(REsp 1.843.249/RJ
acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe
.
17/12/2021)
Documento eletrônico VDA56295955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 89b0b9b2-d41a-4c40-b36e-a69f33870e5a

3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, no que se refere
aos limites subjetivos da coisa julgada, a fim de afastar a conclusão
pela
legitimidade
do
servidor,
ora
agravado,
demandaria
necessariamente o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7
do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.349.224/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/3/2024,
7/3/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56295955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:50
Código de Controle do Documento: 89b0b9b2-d41a-4c40-b36e-a69f33870e5a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.134.668 / RS
Número Registro: 2025/0494643-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50105684120244047100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SUELY MARTINS VASCONCELLOS
ADVOGADOS : CARLOS LAERTE TORRES FELIPPIN - RS075491
THIAGO TORRES FELIPPIN NUNES - RS125018
TERC INTER : FELIPPIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS : CARLOS LAERTE TORRES FELIPPIN - RS075491
THIAGO TORRES FELIPPIN NUNES - RS125018
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: SUELY MARTINS VASCONCELLOS
ADVOGADOS : CARLOS LAERTE TORRES FELIPPIN - RS075491
THIAGO TORRES FELIPPIN NUNES - RS125018
Documento eletrônico VDA56500526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:31
Código de Controle do Documento: 10549aac-86bc-4f2b-8d7d-92a3d89b4247

TERC INTER : FELIPPIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS : CARLOS LAERTE TORRES FELIPPIN - RS075491
THIAGO TORRES FELIPPIN NUNES - RS125018
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:31
Código de Controle do Documento: 10549aac-86bc-4f2b-8d7d-92a3d89b4247